Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DA BRADESCO SAÚDE E DO AUTOR. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO PEDIASUIT/THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto o autor se enquadra adequadamente como destinatário final dos serviços prestados.

2. A negativa de contemplar o tratamento indicado por médicos, que acompanham o paciente, atenta contra a finalidade social do contrato de plano de saúde, haja vista que os documentos acostados demonstram a necessidade do tratamento para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do autor.

3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).

4. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de um lado, critérios gerais, tais como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a razoabilidade, e, de outro lado, o grau de culpa do ofensor, a lesividade da conduta ofensiva, a capacidade econômica da parte pagadora, a repercussão social do dano e a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem leve ao enriquecimento sem causa do ofendido.

5. O primeiro parâmetro na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, o qual deve ser aplicado ao caso.

6. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.